Tribunal: CARF
Processo: 13841.720270/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720270/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.530 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
USINAGEM N. J. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201900761833, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de débito com
exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), como segue às fls. 21/23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720270/2019-07
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720270/2019-07

2. Disso foi cientificado em 02/10/2019 (fl. 58). Veio aos autos em 31/10/2019
(fls. 02/13). Alega, breve síntese:
a) inconstitucionalidade do fundamento legal estampado no referido ato
excludente, que, em verdade, mais funcionaria como meio coercitivo de
cobrança e/ou sanção política;
b) suspensão da exigibilidade dos débitos que ilustram o questionado ato
excludente, bem que dos efeitos do próprio ato recorrido;
c) dificuldades de ordem econômico-financeira, assim decorrentes da
convalidação do ato impugnado.
Em sessão de 11 de setembro de 2020 (e-fls. 110) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 116), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repete o mesmo texto já apresentado na sua manifestação de
inconformidade.
Como acréscimo, alega agora o desrespeito à súmula 221 deste CARF, pois “o
Fisco apenas limitou-se a trazer informações de pendências, conforme consta do Relatório de
Pendências Referente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

1 É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação
dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720270/2019-07

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntario deve ser declarado improcedente. A
recorrente repete o mesmo texto já apresentado aos julgadores de primeiro grau, pelo qual
apresenta argumentos de ordem política, estranhos às atribuições deste Conselho.
A recorrente não nega a exigibilidade dos débitos e nem a aplicação do artigo 17
da Lei Complementar 123/2006, apenas argumenta que se trataria de procedimento político de
cobrança de débitos.
Resta assim configurada a hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no
artigo 27, inciso V da LC 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”;

E entendo que não se aplica ao caso a súmula 22 deste CARF citada pela
recorrente , como se verifica pela sua simples leitura. Vejamos.
É este o teor da Súmula 22:
“É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa”.
Como se pode verificar nos presentes autos, o ato declaratório de exclusão não
indicou inscritos em Dívida ativa da União mas apenas débitos em cobrança perante a Receita
Federal. Esta súmula era aplicável nos casos em que o ato de exclusão apenas indicava o
montante devedor , associado à uma matricula de inscrição em Dívida Ativa (DAU) mas sem
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720270/2019-07

detalhar quais débitos se refere a matricula de inscrição em DAU. No presente caso, não só não
se trata de débito em DAU inscrito como os débitos estão corretamente detalhados, inclusive
transcritos nas peças de defesa da própria recorrente.
Dispõe o parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II, do RICARF, com a
redação dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados
de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
No caso presente, verificando- se que o recorrente reitera perante este
colegiado, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo no
permissivo regimental acima reproduzido, por concordar plenamente, com os argumentos
do voto do Relator, com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como
razão de decidir no presente julgado.
Razão pela qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

3. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
4. Adiante-se que o impedimento de que se cuida é eminentemente objetivo e,
inclusive, já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 627.543 – RS, oportunidade em que se deu por hígida a
norma encerrada no art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006. Eis a tese que, ali, restou
prestigiada com repercussão geral:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que
veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
5. D'outra, legalmente prevista, como prevista está, e assim avalizada pelo STF,
a hipótese de impedimento de ingresso e/ou de exclusão do Simples Nacional a partir
da existência de débito com exigibilidade não suspensa, segue-se a vedação de
ingresso ou o expurgo do Interessado do regime em causa, sem espaço para se
considerar ofensa a princípios constitucionais quaisquer.
6. Demais disso, a instância administrativa não está autorizada a criticar
qualquer Lei pelo seu suposto viés de inadequação constitucional. Ao contrário, à
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720270/2019-07

Administração Pública (a Tributária aí incluída) cumpre aplicar a Lei de ofício. Assim
está anotado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, introduzido
pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009. A tal propósito e no mesmo sentido, orienta o
enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Portaria CARF no 106, de 21 de dezembro de 2009, DOU de 22 de
dezembro de 2009)".
7. Sobre a suspensão de exigibilidade dos débitos-causa de sua exclusão do
Simples Nacional, observe-se que não é esse processamento que o determina, mas
senão providências anteriores de parte do Interessado, tal e em tese, um pedido de
parcelamento. Aqui, é certo, segue-se a suspensão dos efeitos do ato excludente, mas
não a suspensão da exigibilidade dos débitos consignados no ato questionado.
8. Explique-se de outra maneira.
9. A só existência do corrente processamento já evidencia que, sim, antes de se
concluir pela definitividade do comando inserto no ato recorrido, tem o Contribuinte,
justamente aqui, espaço apropriado para o pleno exercício de seu direito de defesa. A
tanto que, assim que inaugurada essa instanciação administrativa, ficam suspensos,
como suspensos estão, seus efeitos (mas não a exigibilidade dos débitos ali
consignados, atente-se!). Nesse sentido está no art. 83, §3o, da Resolução CGSN no
140, de 22 de maio de 2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o. Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão,
este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)

10. Enfim, o Interessado, no estádio atual, não está fora do Simples Nacional.
Discute se nesses autos se isso se dará, ou não. Ao final dele – presente processado,
que ainda pode seguir até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF –
virá a decisão definitiva, a bem do Contribuinte, ou a seu desfavor.
11. Por fim, diga-se que não quadra nessa instanciação administrativa e no
ponto em relevo qualquer argumento apoiado em alegada dificuldade de natureza
econômico-financeira. Essa linha argumentativa, eventualmente, poderia ser até levada
em consideração, mas no espaço de contratempos d’outra natureza, tal e por exemplo,
pela via da demonstração de indisponibilidade de sistemas eletrônicos dessa Casa. Não
é o caso aqui.
12. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720270/2019-07

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 152
DF CARF MF
Original